Tribunal: TJES
Processo: 5007518-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007518-50.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÕES AO DIPLOMA CONSUMERISTA. DANO COLETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

II. O ato administrativo de aplicação da penalidade pelo Procon estadual à empresa por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivado de ilegalidade porquanto procedeu nos limites do seu dever legal.

III. Reconhecida a ofensa à legislação consumerista, apresentou-se escorreita a fixação do valor da penalidade imposta pelo PROCON estadual, adequada ao parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinado ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

IV. Apelo conhecido em parte e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL
N.º
5007518
-
50
.20
21
.8.08.00
24

AP
ELANTE
:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

AP
ELA
D
O
:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

J
UIZ:
DR.
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. em face de sentença (Id. 2830818) proferida pelo
Juízo
da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais
de Vitória, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em face do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES, cujo
decisum
julgou-os improcedentes
, nos termos do art
igo
487, inciso I, do
CPC/15, oportunidade em que condenou o apelante

às
custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
10% (dez) por cento sobre o valor das CDA ́s 05960/2019, 07170/2019, 07538/2019, 09049/2019, 07537/2019
e
07324/2019, na forma do artigo 85, §3º, inciso I do CPC/
15
.

Em suas razões recursais, sustentou que “
o processo administrativo FA nº 0412.004.904-5 se originou de reclamação instaurada pela consumidora Olga Maria Ramos de Souza, que aduziu ter adquirido 3 (três) aparelhos celulares através da plataforma do MERCADO LIVRE, no total de R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais e vinte e dois centavos), sem que sua compra tenha sido entrega ou os valores tenham sido estornados
”.

Por sua vez, destacou que, “
em relação aos demais processos administrativos mencionados (FA nºs 0412.012.197-1, 0413.009.575-2, 0112.035.358-3, 0412.034.468-9 e 0112.030.330-6), tiveram por fato gerador recl
amação de consumidores que adquiram produtos anunciados através da plataforma do MERCADO LIVRE, mas negociados por fora da plataforma, diretamente com os respectivos vendedores, em total inobservância aos termos de uso e condições gerais disponibilizados no site do embargante
”.

Pontuou que “
não possui qualquer responsabilidade pelo efetivo cumprimento das obrigações assumidas pelos vendedores com quem os consumidores negociaram a aquisição do
(s)
produto
(s)
em questão
”,
pois “
está inserido no conceito de Provedor de Aplicação de Internet, para fins e efeitos do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014)
”.

Não suficiente, a
rrazoou que não se qualifica como fornecedor,
eis que
apenas “
possibilita aos usuários da plataforma se contatarem e negociarem entre si diretamente, sem qualquer intervenção do MERCADO LIVRE na oferta, negociação e na concretização dos negócios, que em momento algum participa da compra e venda realizada entre comprador e vendedor, nem possui qualquer contato com os produtos e serviços ali comercializados
”, não sendo responsável pelas características,
tampouco pela inexecução dos negócios firmados
.

Por fim, suscitou a inconstitucionalidade do artigo 57, do CDC, uma vez que “
confere à administração pública poder legiferante pela ilegal delegação da função legislativa, em flagrante ofensa ao princípio constitucional da separação e independência dos poderes
”,
além de violação, em razão da penalidade aplicada, aos princípios da legalidade, da motivação, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade.

N
este viés, pleiteou a anulação das “
decisões administrativas proferidas nos processos administrativos FA nº 0412.004.904-5, 0412.012.197-1, 0413.009.575-2, 0112.035.358-3, 0412.034.468-9 e 0112.030.330-6, e, em consequência, as multas administrativas neles impostas e executadas pelo PROCON, desconstituindo-se os títulos que fundamentam a execução fiscal ora impugnada, reconhecendo-se a inexigibilidade do crédito exequendo e declarando-se extinto o processo, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.
S
ubsidiariamente,
(...)
ante a desproporcionalidade da multa, requer seja minorada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”

Contrarrazões arguindo, preliminarmente, o não conhecimento, por inovação recursal, da tese de inconstitucionalidade
do artigo 57
do CDC, e, no mérito, o desprovimento recursal.

Intimado para manifestar-se sobre a preliminar suscitada, o apelante peticionou no Id. 4704270.

Prefacialmente,
não conheço da tese recursal afeta à suposta inconstitucionalidade do artigo 57, do CDC,
eis que suscitada apenas em sede de apelo, em flagrante inovação,
à
revelia dos
princípios devolutivo e da eventualidade,
inobservando o
artigo 141, do CPC/15.

Consequentemente, por
referida alegação não
ter sido
objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição,
impõe-se
o não conhecimento desta, posto que suscitada apenas em
grau recursal
, sob pena de surpresamento do
ex adverso,

supressão de instância
e
violação ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

N
ão suficiente, n
ote-se que referida compreensão é corroborada pelo fato de
o próprio
apelante
aduzir em sua exordial
que as penalidades impostas ignorariam as exigências do artigo 57, do CDC, alegação que,
registre-se,
vai completamente de encontro à inconstitucionalidade agora levantada.

Feito isso, à exceção da tese supracitada, conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pelo apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicariam, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação do recorrente em face da decisão impugnada, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões.

Com efeito, a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

A este respeito, é firme a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. POSSIBILIDADE.
1.
A proteção da relação de consumo pode e deve ser feita pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC - conforme dispõem os arts. 4º e 5º do CDC, e é de competência do Procon a fiscalização das operações, inclusive financeiras, no tocante às relações de consumo com seus clientes, por incidir o referido diploma legal.

2.
Recurso especial não provido. (STJ; REsp 1103826/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CPFL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO ABUSIVA DO FORNECIMENTO. MULTA APLICADA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS COMETIDAS PELA EMPRESA EM OFENSA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA OS ATOS DE FISCALIZAÇÃO. OFENSA À RESOLUÇÃO N. 456/00 DA ANEEL. ANÁLISE. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
1.
(...)
2.
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo poder de polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990.

3.
(...)
4.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 28/04/2014)

Nesse diapasão, cumpre destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator,
razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

Na hipótese, foram impostas, administrativamente, pelo Procon Estadual, penalidades de multa ao apelante nos Processos FA nºs 0412.004.904-5, 0412.012.197-1, 0413.009.575-2, 0112.035.358-3 e 0112.030.330-6, por infração à legislação consumerista, notadamente aos artigos 30, 35, inciso III, e 39, inciso V, do CDC, resultantes do inadimplemento de contratos de compra e venda referentes a produtos diversos adquiridos por meio da plataforma do apelante,
mediante as orientações expedidas por seu sítio eletrônico,
em transações realizadas no ano de
2012
, abaixo discriminados:

Processo nº FA 0412-004-904-5: Multa aplicada no valor de R$ 11.440,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta reais) – Não entrega de produtos (três aparelhos celulares) adquiridos pela consumidora (Olga Maria Ramos de Souza) e recusa em proceder a devolução dos valores pagos após a solicitação de cancelamento da compra, inclusive do valor do frete.

Processo nº FA 0112.035.358-3: Multa aplicada no valor de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais) – Produto (HD Externo) não entregue ao consumidor (Edson Alves de Lima Júnior) e sem resolução administrativa.

Processo nº FA 0112-030-330-6: Multa aplicada no valor de R$ 10.129,00 (dez mil, cento e dezenove reais) – Produto (celular) entregue com defeito. Solicitação de troca ou o cancelamento da compra e devolução do valor pago feita pela consumidora (Dinamar Torquato Pinto) não atendida.

Processo nº FA 0412-012.197-1: Multa arbitrada em R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais) – Produtos (dois aparelhos de celular) não entregues ao consumidor (José Luiz Ramos) e sem resolução administrativa.

Processo nº FA 0413-009.675-2: Multa aplicada no valor de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais) – Produto (rastreador veicular) entregue com defeito. Conquanto feita a solicitação de troca e o recebimento do defeituoso pela fornecedora, não foi encaminhado outro à consumidora (Josiely Koffler Boone).

Com o fito de evidenciar a responsabilidade objetiva do apelante, nos termos do artigo 14, do CDC, eis que integrante da cadeia de consumo, faço especial destaque para o e-mail encaminhado pelo próprio MERCADO LIVRE em 22.08.2012, ao consumidor Edson Alves de Lima Júnior, colacionado no Id 2830775 (pp. 22), com a informação de que
a forma de pagamento deveria ser combinada com o vendedor ("Combine o pagamento com o seu vendedor")
, informação também existente no anúncio do produto (Id. 2830775, pp. 39/42) referente ao Processo nº FA 0112.035.358-3.

Subsiste, ainda, a comprovação de que parte dos pagamentos pertinentes às reclamações foi realizada pelo sistema disponibilizado pelo próprio MERCADO LIVRE, ou seja, diretamente em seu
website
, vide e-mail colacionado no Id. 2830797 (pp. 08), referente ao Processo nº FA 0413-009.675-2, o mesmo ocorrido em relação à reclamação objeto do Processo nº FA 0412-004-904-5, tal como declarado nas razões recursais.

Registre-se, por oportuno e relevante, que “
A apelante não é mera provedora de conteúdo nesta hipótese
, vez que disponibilizou espaço para os anúncios de produtos e ofertou mecanismo de pagamento, bem como disponibilizou ao consumidor uma ferramenta de avaliação dos vendedores, o que clarifica que aquela passou a integrar a cadeia de consumo e ostenta responsabilidade solidária. Inteligência do artigo 14 do CDC.
” (
TJES
; Processo nº 0011696-41.2015.8.08.0347; Apelação Cível (198); Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível; Data do Julgamento: 04.04.2023).

Noutras palavras, “
A
plataforma "Mercado Livre"
disponibiliza espaço a terceiros para anunciarem os seus produtos, contudo, ao atuar em parceria com as empresas,
o apelante atrai para si a responsabilidade solidária, com fulcro na teoria do risco, integrando a cadeia de fornecedores do serviço de compra e venda virtual.
Aplicação do parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor
”, de tal forma que se revela “
Inaplicável ao caso a previsão do artigo 19 da Lei nº 12.965/2014 ("Marco Civil da Internet"), pois o dispositivo mencionado relaciona-se à publicação de anúncios de conteúdos ilegais ou ofensivos por terceiros e eventual responsabilidade do provedor de internet, que não se confunde com a inserção na plataforma dos produtos propriamente ditos, fisicamente considerados, postos à disposição do mercado de consumo para eventual aquisição pelos consumidores.
”
(
TJES
; Processo nº 0011683-42.2015.8.08.0347; Apelação Cível (198); Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível; Data do Julgamento: 25.04.2023).

Mister salientar, ademais, sequer haver o apelante juntado aos autos cópia do Processo FA 0412.034.468-9, ônus que lhe competia, seja pela sua responsabilidade objetiva, seja por visar desconstituir ato administrativo sobre o qual, como é cediço, subsiste presunção de veracidade e legalidade.

Feito esse escorço fático, a meu sentir, a irresignação da empresa apelante não deve merece prosperar, pois as vicissitudes do caso em apreço coadunam com o seu sancionamento, sob pena de subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória dos entes federados, pelo que passo a notabilizá-las.

É sabido que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como, devem preceder ações governamentais no sentido de proteger efetivamente o consumidor, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Deveras os órgãos administrativos imbuídos de tal mister tem o encargo de apurar a veracidade das práticas abusivas noticiadas nesta seara pelos consumidores, franqueando-lhes, para tanto, a prerrogativa de compelir os fornecedores envolvidos no suposto sinistro consumerista a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor ou comparecer perante eles,
sob pena de incorrerem em crime de desobediência, conforme preconiza o artigo 55, § 4°, do CDC.

O Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, se presta a organizar o intitulado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), tal como implantar normas gerais de aplicações das sanções administrativas, sem, contudo, sobrepujar sua finalidade precípua, consistente na regulamentação do sistema de sanções administrativas em razão de ofensas às normas consumeristas, previsto no Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/1990.

À luz do artigo 33 do sobredito Decreto, “
as práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo que terá início mediante: I – ato, por escrito, da autoridade competente; II – lavratura de auto de infração;
III – reclamação.
”

Nesta cognição, “
A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das
sanções administrativas e civis cabíveis.
” (art. 33, §2º, Decreto nº 2.181/97).

Imperioso sobrelevar que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).” (STJ, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça que:

“
Como é cediço,
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,
aplicando-se a multa que convier ao caso.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Nessa conjuntura, as provas que lastreiam o feito evidenciaram práticas por parte da empresa apelante que infringem o Diploma Consumerista, suficiente para ensejar sanção administrativa.

Sobreleva o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que a multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, extrai-se os requisitos que motivaram a aplicação das sanções, tais como:
o ano
(2012);
a gravidade da
s
infraç
ões
, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (Grupo IV);
a vantagem auferida
(Caráter coletivo);
a condição econômica do infrator
, (Grande porte);
a existência de circunstância agravante que aumentaram a Pena-base
; para o fim de fixar a multa, restando clarificado não merecer reparo o quantum computado na esfera administrativa.

Logo, indene de dúvidas que os processos administrativos em apreço encontram-se de tudo instruídos e fundamentados para a aplicação das sanções administrativas e fixação das multas, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no
quantum
arbitrado.

Frisa-se que tais indicadores visam afastar a alegação de efeito confiscatório da multa, bem como de inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Note-se que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Ademais, “
é sabido que
os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade
, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima
, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘
o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado
’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021).

Diante dessa premissa, tem-se que os atos administrativos de aplicação das penalidades pelo Procon ao apelante por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontram eivados de ilegalidade, porquanto procedeu nos limites do seu dever legal, como visto alhures.

Pelo arrazoado, uma vez reconhecida a abusividade das condutas comissivas e omissivas praticadas por integrantes das cadeias de fornecimento que contaram a notável presença do apelante, apresentaram-se escorreitas as fixações dos valores das multas impostas pelo PROCON Estadual nos valores originários de R$ 89.969,00 (oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais), resultado da dosimetria legal, correspondentes, tão somente, a 2,8% (dois inteiros e oito décimos por cento) da penalidade máxima prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Logo, por não haver a parte autora infirmado o cenário delineado na decisão administrativa, deverá ser mantida a compreensão afeta às circunstâncias factuais que caracterizaram violação à legislação consumerista, em especial ao prescrito nos
artigos
30, 35, inciso III, e
39, inciso V, do CDC
, panorama que impõe a manutenção da penalidade de multa imposta na seara administrativa, notadamente pelo irresignante não ter demonstrado a inobservância dos critérios para a quantificação, o que torna inviável acolher a ventilada exorbitância.

Posto isto, conheço
em parte
e nego provimento ao recurso de apelação cível, oportunidade em que fixo a verba honorária sucumbencial em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo
85, §§ 2º,
3º, inciso I,

e
11, do CPC/15
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator para negar provimento ao recurso.